Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-51.2016.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001639-51.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER PEREIRA DE LIMA - CPF: 032.838.671-51 (APELANTE), GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (ADVOGADO), ILANA CARINE MULLER - CPF: 022.242.361-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– recurso que aportou nesta corte de justiça APÓS O aperfeiçoamento do lapso prescricional – PLEITOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO OU ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – manifestação da procuradoria geral de justiça pela extinção da punibilidade – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA – RECURSO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA NOMEADA PARA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional, na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

Honorários arbitrados ao advogado dativo, considerando-se que no ato de nomeação para patrocínio da defesa do imputado não houve o estabelecimento pelo magistrado do valor devido pelo labor do profissional.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001639-51.2016.8.11.0021, que tramitou pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Wagner Pereira de Lima por infringência ao disposto nos artigos 147, por duas vezes na forma do artigo 71 (primeiro e segundo fatos), 147 (terceiro fato), e no artigo 150 (segundo fato), todos do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da pena total de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (sentença datada de 25/02/2019– Id. 167329434, pp. 85 a 93).

Os autos foram redistribuídos para competência da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT em 23/05/2022 (Id. 167329455).

Não se conformando com o desfecho condenatório de Wagner Pereira de Lima, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 24/11/2022 (Id. 167329462).

Em 24/02/2023 o juízo
a quo
nomeou advogado dativo para prosseguimento do feito, fazendo constar que os
“honorários serão fixados posteriormente”
(Id. 167329465).

Nas razões apresentadas em 22/03/2023, a defesa dativa do apelante requer seja declarada a extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição superveniente, ou a reforma da sentença para ver-se absolvido por fragilidade probatória (Id. 167329469).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requereu a declaração de extinção da punibilidade pela verificação da prescrição intercorrente, tendo em vista o
quantum
de pena fixado e o transcurso de período superior a 03 (três) anos desde a prolação da sentença (Id. 167329472).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade (Id. 168145178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Wagner Pereira de Lima requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou para a reforma da sentença para ver-se absolvido por insuficiência probatória.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
01 (um) mês
de detenção para cada um dos delitos tipificados no artigo 147 do Código Penal, e de
01 (um) mês
de detenção para o tipificado no artigo 150 do Código Penal, fixadas na sentença condenatória (sentença - Id. 167329434, pp. 85 a 93), que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, aperfeiçoa-se em 03 (três) anos.

Wagner Pereira de Lima nasceu em 25/04/1992 (cópia do RG - Id. 167329433, p. 48), contando com 23 anos à época dos fatos, de modo que
não
incide a redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi
recebida em 30/08/2016
(Id. 167329434, pp. 33 a 35), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 167329434, p. 39), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de 25/02/2019 (sentença - Id. 167329434, pp. 85 a 93).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação da sentença condenatória,
houve a expedição de mandado de intimação em
12/04/2019
(Id. 167329434, p. 94),
data que será considerada como a de inequívoca devolução dos autos em cartório
(publicação da sentença).

Inocorre,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para o imputado.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed, Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a publicação da sentença em
12/04/2019,
dia em que
inequivocamente devolvidos os autos físicos em cartório.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se a ocorrência da prescrição superveniente à sentença condenatória, impondo-se a extinção da punibilidade de Wagner Pereira de Lima.

Anoto que a anômala e morosa tramitação do feito após a prolação da sentença (sentença - Id. 167329434, pp. 85 a 93), levou ao
decurso do lapso prescricional em momento anterior à redistribuição do feito para competência da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT (certidão de redistribuição em 23/05/2022 - Id. 167329455) e, bem assim, ao recebimento e distribuição dos autos em segundo grau de jurisdição (04/05/2023)
.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, prejudicado o exame da pretensão absolutória.

Por fim, tendo em vista que no ato de nomeação da defesa dativa não houve o
estabelecimento de honorários
pelo juízo
a quo
(Id. 167329465), analiso.

Sabe-se que as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, servindo como referência para o estabelecimento de valor pelo trabalho executado pelos profissionais.

Considerando o esforço despendido pela defesa dativa nomeada, tendo-se em vista que a elaboração dos fundamentos das pretensões recursais envolveu análise técnica dos elementos probatórios e do trâmite processual em primeiro grau de jurisdição,
arbitro a verba honorária em 05 (cinco) URH,
expedindo-se a respectiva certidão, com o valor total e corrigido dos honorários ao advogado Gelcione Carlos da Silva Ferreira, OAB/MT 32163.

Pelo exposto,
provejo
o recurso para declarar extinta a punibilidade de Wagner Pereira de Lima em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº 0001639-51.2016.8.11.0021, que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT (redistribuído após a sentença para a competência da 2ª Vara Criminal), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023